Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. POSSE COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os momentos indicados como próprios para a elaboração do requerimento de gratuidade da justiça são aqueles nos quais a parte ingressa no processo ou oferece recurso. Porém, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, se a hipossuficiência econômica decorrer de fato surgido durante o curso do processo.

1.1. O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos. Por isso, o requerimento ulterior de concessão da vantagem só autoriza a dispensa das despesas subsequentes, e não das anteriores.

2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício.

2.1. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de pobreza firmada pelos apelados, forçoso se mostra o indeferimento do benefício.

3. A pessoa jurídica deve ser representada por uma pessoa natural de forma ativa ou passiva, manifestando a sua vontade, nos atos judiciais ou extrajudiciais. A pessoa natural que representa/administra a pessoa jurídica, como regra, é indicada no próprio ato constitutivo (contrato social, estatuto). É possível, entretanto, a outorga de poderes por meio de procuração para que outra pessoa natural, além das indicadas no ato constitutivo, exerça a efetiva administração da pessoa jurídica, com amplos poderes para gerir.

4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, reputa-se válido o negócio jurídico firmado com pessoa jurídica quando realizado por quem se apresenta como seu representante legal (teoria da aparência) e assina o contrato sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la.

4.1. Os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o qual da fundamento à aplicação da teoria da aparência. Incide a referida teoria nos casos em que o contrato foi assinado por quem se apresentou à terceiro de boa-fé como titular de um direito com objetivo de vender imóvel de propriedade da empresa representada. Não há como impor ao terceiro de boa-fé o conhecimento da incapacidade quando os aspectos fáticos o levam a crer estar diante de uma situação legítima. O terceiro que procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurada a proteção de sua aquisição.

5. A responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiros é balizada pelo princípio da causalidade. Assim, o enunciado n. 303 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

5.1. O embargado deve arcar com os encargos sucumbenciais nos casos em que, mesmo ciente da transmissão da propriedade, insiste na manutenção da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Recurso especial repetitivo n. 1.452.840. Tema n. 872.

5.2. A incidência do princípio da causalidade faz com que embargante e embargado tenham responsabilidade recíproca pela sucumbência (despesas e honorários advocatícios) na hipótese em que o embargante deu causa à constrição indevida nos embargos de terceiro (Súmula 303 do STJ) e o embargado resistiu à pretensão, mesmo após tomar conhecimento da transmissão do bem imóvel (Tema n. 872 do STJ).

6. Recurso de apelação desprovido.